Tribunal: TJDFT
Processo: 0719530-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0719530-16.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ILZENILDE FELIX MARTINS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O(s) credor(es) ILZENILDE FELIX MARTINS(ID's.12778413 e 12778416) formulou(aram) pedido(s) de preferência constitucional alegando a motivação de idade. Anexou(aram) cópia(s) de documento oficial. É o relato do necessário. Decido. O(s) documento(s) apresentado(s) pelo(a)(s) requerente(s) é(são) incontestável(is) em declarar que ele(a)(s) ostenta(m) idade superior a 60 (sessenta) anos, ficando, assim, protegido(a)(s) pela preferência a que alude o art. 100, § 2o, da CF/88, art. 102, § 2o, ADCT, e arts. 12 e 13 da Resolução CNJ n. 115, de 29.6.10. Sobre o tema, é importante registrar que há um teto para o crédito preferencial, qual seja, o quíntuplo do valor fixado em lei para os fins de reconhecimento da obrigação de pequeno valor (§ 2o do art. 102 do ADCT). Além disso, como no Distrito Federal, o Conselho Especial deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios julgou inconstitucional a Lei Distrital no 5.475/15 e, por consequência, restabeleceu o valor de 10 (dez) salários mínimos como limite máximo para a obrigação de pequeno valor, há de se concluir que o crédito preferencial só pode atingir o quantum de 50 (cinquenta) salários mínimos vigentes à época do pagamento. Frise-se que a Emenda Constitucional n° 94/2016 deu nova redação ao parágrafo 2o do art. 100, da Carta da República, mantendo-se a redação do parágrafo 3o, os quais dispõem o seguinte: § 2o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. § 3° O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Ressalte-se que, recentemente, a Emenda Constitucional n° 99, de 14/12/2017, incluiu o parágrafo 2o ao art. 102 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para alterar os valores que devem ser pagos aos beneficiados com a preferência constitucional, nos seguintes termos: § 2o Na vigência do regime especial previsto no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as preferências relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão atendidas até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o do art. 100 da Constituição Federal, admitido o fracionamento para essa finalidade, e o restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório. (Incluído pela Emenda constitucional no 99, de 2017 – grifo nosso) Assim, é certo que, após a EC n° 94/2016, os idosos, portadores de doenças graves e pessoas com deficiência, uma vez confirmada uma ou as três condições, terão preferência no pagamento, desde que detentores de débitos de natureza alimentícia. Tal preferência, por sua vez, não se refere ao pagamento integral do precatório (falando aqui dos precatórios cujos débitos são superiores aos considerados como de pequeno valor), mas, somente, a uma espécie de adiantamento do montante que é devido, limitando-se esse adimplemento à importância equivalente a cinco vezes o valor considerado para a obrigação de pequeno valor, como acima já dito, ficando o crédito remanescente, se houver, na ordem cronológica de apresentação. Destaque-se, ainda, que o deferimento dessa parte do pedido não implica pagamento imediato, nem expedição de RPV dessa parte do crédito. Significa, apenas, a inclusão do crédito (até 50 salários mínimos, no caso do DF) em lista preferencial, organizada pela COORPRE, com preferência sobre as demais listas. Desse modo, no momento oportuno, o crédito exequendo deve ser atualizado e, no limite acima mencionado, adimplido ao requerente (até 50 salários mínimos). Caso nada mais reste ao credor, deverá ser excluído, definitivamente, do respectivo precatório. Diante do exposto, em virtude de “idade”, nos termos acima fundamentados, DEFIRO O PEDIDO DE PREFERÊNCIA AO(S) CREDOR(ES) ILZENILDE FELIX MARTINS, para que passe(m) a figurar na LISTA DE PREFERÊNCIAS, no montante máximo de 50 (cinquenta) salários mínimos vigentes à época do pagamento. Dê-se vista do presente precatório ao Distrito Federal para, no prazo de 20 (vinte) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao(s) “adiantamento(s)” preferencial deferido ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es). Vindo os cálculos, estes deverão ser imediatamente submetidos à conferência dos contadores que atuam nesta Coordenadoria, bem como para os procedimentos de homologação dos cálculos e designação da data do pagamento, a fim de viabilizar a intimação do(a)(s) credor(a)(es) para recebimento do montante devido ou apresentação de eventual impugnação. Caso o advogado deseje que o alvará para o levantamento do crédito pertencente ao seu constituinte seja expedido em seu nome, deverá requerê-lo, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo anexar procuração atualizada com poderes expressos para receber e dar quitação, a teor do artigo 5o, § 2o, parte final, do Estatuto da OAB (Lei no 8.906/94). Se não houver manifestação nos termos do parágrafo precedente, o(s) alvará(s) será(ão) expedido(s) em nome do(s) respectivo(s) credor(es), não sendo possível seu cancelamento para expedição em nome do causídico, mesmo que este tenha procuração nos autos. Nesse último caso, a procuração deverá ser levada, juntamente com o alvará, para apresentação à instituição bancária. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios